Tribunal: TJMT
Processo: 1009812-71.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009812-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), MATHEUS PONTES DUARTE - CPF: 070.271.471-22 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MATHEUS PONTES DUARTE - CPF: 070.271.471-22 (PACIENTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009812-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA EXPOSTA NA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS – REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida – mais de 5 quilos de cocaína –, alinhada a reiteração delitiva do agente, é fundamento suficiente para a manutenção do cárcere cautelar.

Predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado
que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Descabe falar em excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável, observada as particularidades do caso concreto.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009812-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Matheus Pontes Duarte,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Itiquira, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como em decorrência da pandemia do Covid-19, e por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) em 4-2-2020, foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico interestadual, 2) “
discorda da imputação que a denúncia lhe dirige, vez que os fatos não ocorreram como ali narrados, uma vez que não se dedica ao tráfico de drogas
” (sic); 3) é primário, e “
trata-se de pessoa com residência fixa nesta cidade de Rondonópolis/MT, servente de pedreiro, atende aos requisitos exigidos à liberdade provisória, não impondo óbices ao andamento da instrução criminal, à ordem pública ou econômica e à instabilidade para a aplicação da lei pena
” (sic); 4) a Recomendação n. 62 do CNJ, e os demais normativos correlatos, autoriza colocá-lo em liberdade; 5) “
o paciente se encontra preso há mais de 90 dias sem saber quando será ouvido, sem se defender
” (sic) (Id. 41476964).

A liminar foi indeferida (Id. 41561117), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 41961029).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 45842973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009812-71.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 4-2-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, transportando
05 (cinco) tabletes,
que totalizam 5.360 kg
(cinco quilos e trezentos e sessenta gramas) de cocaína
.

Segundo o que o paciente declarou para os policiais, ele adquiriu droga em Sonora-MS, e pretendia levá-la até Rondonópolis-MT (Id. 41476972).

De proêmio, calha asseverar que, em sede de
habeas corpus
, descabe avaliar a alegação de que o paciente não é traficante, pois, como se sabe, é inviável incursionar no acervo probatório.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A afirmação de ausência de indícios suficientes de autoria ou de sua negativa, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] (STJ, RHC 122.038/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

[...] As teses de insuficiência de indícios da prática do tráfico e de ser o réu mero usuário consistem em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus [...]
(STJ, HC 487.119/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

No que se refere à ordem de prisão, observo que se mostrou necessária para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida –
mais de 5 quilos de cocaína
.

Além disso, o paciente reitera no cometimento de crimes, como destaca este trecho da decisão objurgada:

Pois bem, sem delongas, por ora, indefiro

o pedido de revogação da prisão do denunciado, haja vista que, como muito bem fundamentado na decisão ref. 30291205, a premente necessidade de manutenção da ordem pública e o periculum libertatis.

Ainda, mantenho a decisão que decretou a prisão cautelar do denunciado, porquanto foi respaldada na gravidade em concreto do crime, considerando a característica do próprio tipo penal, assim como a vultuosa quantidade de entorpecente apreendido na posse do segregado, especialmente se tratando de cocaína, confirmado pelo laudo pericial (ID 30573567), que tem alto poder destrutivo.

Ademais, conforme se depreende dos autos, contrariamente ao alegado pela defesa, o custodiado responde por diversas ações penais (crimes contra o sistema de armas e contravenção), o que deveras evidencia a conduta social voltada ao crime, permanecendo, assim, inalterados os fundamentos da decisão que decretou a preventiva
(Id. 41476974).

A gravidade diferenciada da conduta, alinhada à renitência criminosa do agente, justifica a segregação cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na gravidade concreta, em razão da quantidade de droga apreendida, 218 buchas de maconha, 47 pedras de crack e 11 pedras de cocaína, e bem como na reiteração delitiva, por causa das diversas notícias de envolvimento do acusado, não há falar em ilegalidade flagrante na manutenção da segregação cautelar.

2. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no RHC 122.979/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).

[...] Na espécie, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do efetivo risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada - a qual envolveu a apreensão, em local conhecido como ponto de venda de drogas, de quantidade variada de entorpecentes (diversas porções de maconha, cocaína e crack), além de 11 pinos vazios, 1 balança de precisão e outros apetrechos típicos da traficância - mas também o fato de terem sido apreendidos cartões de crédito e documento de veículo que seriam objeto de roubos pretéritos, tendo o agravante/recorrente assumido atuar supostamente como receptador. O cenário relatado, além de demonstrar a gravidade concreta da conduta perpetrada, revela um suposto comprometimento dos acusados com o tráfico, apontando, ainda, para um significativo envolvimento do agravante com a criminalidade, sendo certo que os fatos imputados ainda merecem uma melhor apuração, não se mostrando viável concluir com segurança, nesta via estreita, pela ausência de risco à ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC 125.119/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, ainda que predicados pessoais lhe fossem favoráveis, a circunstância não interfere na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

De mais a mais, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
[...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

Tampouco identifico retardo desmotivado na condução do feito.

O paciente foi preso em 4-2-2020.

A denúncia oferecida contra ele foi recebida em 13-3-2020. Na mesma data foi determinada a notificação do réu.

Em seguida, foi expedida carta precatória para a Comarca de Rondonópolis, onde o paciente está recolhido.

Em 24-3-2020 foi indeferido o pedido de liberdade provisória. Também consta a seguinte informação no sistema de acompanhamento processual: “ato ordinário praticado”.

Depois disso, há outros registros com a mesma informação.

No interregno foi interposto este
habeas corpus
, e as informações foram prestadas em 8-5-2020.

Novas comunicações expedidas.

Em 3-6-2020, foi prolatada decisão, cujo conteúdo não está disponibilizado no sistema de acompanhamento processual.

Em 5-6-2020 consta a juntada de nova petição.

Ao reverso do que sustenta o impetrante, o feito tramita regularmente, sendo certo que não se pode falar em desídia ou retardo propositado na tramitação processual.

Não se pode olvidar que o réu encontra-se segregado em comarca diversa da que tramita a ação penal, o que certamente demanda maior tempo na execução dos atos processuais, em razão da necessidade de expedição de carta precatória.

Nessas condições, não há se falar em excesso de prazo. Confira-se:

[...] Na espécie, o Tribunal de origem apresentou justificativa válida para o tempo de tramitação da ação penal, ressaltando que o Juízo de primeiro grau vem empregando esforços para que haja o regular desenvolvimento da instrução. Ademais, em consulta ao site do Tribunal estadual, observa-se que a ação penal, que tem exigindo a expedição de cartas precatórias, se desenvolve de forma regular, sem registros de atrasos injustificados, inclusive a audiência de instrução e julgamento estava designada para o último dia 23/3/2020. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 551.011/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

[...] Na espécie, o acusado o acusado foi preso em flagrante no dia 11/1/2019; a denúncia, oferecida em 16/1/2019, foi recebida no dia seguinte, ocasião em que teve a prisão decretada. O réu foi citado em 31/7/2019, tendo a defesa apresentado resposta à acusação em 24/7/2019. As testemunhas foram ouvidas nas audiências de instrução realizadas nos dias 7/10/2019 e 20/1/2020, estando designado o dia 2/6/2020 para audiência para oitiva no réu, tudo a indicar que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito. [...]
(STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivação para a liberdade provisória pretendida, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020